Tribunal: TJMT
Processo: 0001167-70.2019.8.11.0045
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001167-70.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GUSTAVO TERRES DA SILVA - CPF: 061.337.981-06 (APELADO), ONESIO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 275.890.646-53 (ADVOGADO), ERIK VINICIUS GIL - CPF: 335.912.958-09 (ASSISTENTE), SAMUEL BESSA DE OLIVEIRA - CPF: 029.717.991-82 (ASSISTENTE), WLADIMIR DE MESQUITA PINTO - CPF: 007.840.171-23 (ASSISTENTE), Marlon de Souza (ASSISTENTE), EVERTON MARREIRO POLICARPO - CPF: 053.687.061-62 (ASSISTENTE), EVERTON TERRES DA SILVA (ASSISTENTE), MAGNO ROBERTO MIRANDA - CPF: 023.470.111-03 (ASSISTENTE), DANIEL DA SILVA MORAIS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO DE CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – AUTORIA NÃO COMPROVADA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo provas suficientes para evidenciar certeza da autoria do delito, a qual orbita em torno de suposições, deve ser mantida a sentença de absolvição, em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência e do in dubio pro reo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra sentença que absolveu o denunciado
Gustavo Terres Da Silva
,
do delito
previsto no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais, o Ministério Público
requer seja o presente recurso de apelação conhecido, dando-lhe total provimento, para o fim de reformar a sentença de Id. 118901518, a fim de que seja imputado ao recorrido Gustavo Terres da Silva a condenação pelo delito previsto no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso VI, da Lei n° 11.343/2006, nos exatos termos da denúncia.

Em contrarrazões a defesa pugna pela improcedência do recurso ministerial.

(Id.
214824724
)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso. (
Id.

221570699)

É o relatório.

A douta à Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]
Consta dos inclusos autos

de inquérito policial que, em data não precisada nos autos, porém certo que próximo ao dia 04
de outubro de 2016, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde-MT, o denunciado
GUSTAVO TERRES DA SILVA
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, em conjunto com o adolescente MARLON SOUZA, remeteu e adquiriu, para venda e entrega ao consumo de terceiros, 01 (uma) porção, com peso liquido de 105,71g (cento e cinco gramas e setenta e um centigramas) de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como maconha, substância que causa dependência física e psíquica, consoante positiva o exame preliminar de constatação de fls. 61/64-IP e o exame definitivo que segue em anexo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo restou apurado, integrantes da Polícia Fed
e
ral
receberam informações da agência dos correios da cidade e comarca de Cuiabá/MT a respeito de encomenda que, conforme exame de raio-X, aparentava ser de entorpecentes, destinada à pessoa de Gustavo Terres da Silva, ora denunciado, com endereço de destino pertencente aos seus avos, qual seja, Rua Palmeira das Missões, n. 1076-S, Bairro Alvorada, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde-MT
.

Apurou-se que, em razão das informações recebidas, no dia 04 de outubro de 2016, por volta das 14h00min, os agentes policiais acompanharam a entrega da referida encomenda, que foi recebida à ocasião, pelo irmão do denunciado Gustavo, Everton Terres da Silva.

Restou evidenciado que, após a assinatura do comprovante de recebimento os policiais federais abordaram
Everton Terres da Silva
, solicitando que fosse aberta a encomenda, oportunidade em que
constataram tratar-se
de 01 (uma) porção, com peso liquido de 105,71g (cento e cinco gramas e setenta e uma centigramas) de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como maconha, substância que causa dependência física e psíquica, consoante positiva o exame preliminar de constatação de fls. 61/64-IP, sem
autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Ato contínuo, os agentes públicos questionaram
Everton Terres
a respeito da droga, o qual informou que a encomenda pertencia ao seu irmão, o denunciado Gustavo Terres da Silva, bem como que teria recebido a mercadoria em nome deste
último
, sem ter consciência do que se tratava.

Por fim, apurou-se que a droga foi adquirida por meio de um site na internet, sendo que embora o adolescente Marlon de Souza tenha declarado perante a autoridade policial ter sido o responsável pela formalização da compra e realização do pagamento, a transação então realizada foi formalizada com ciência e concordância do denunciado quanto ao fato de ter figurado na condição de adquirente e destinatário do entorpecente, inclusive conforme expressamente consignado no mencionado laudo de fls. 61/64-IP. [...]”

Inicialmente, como asseverado,
o Ministério Público
requer seja o presente recurso de apelação conhecido, dando-lhe total PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença de id. 118901518, a fim de que seja imputado ao recorrido Gustavo Terres da Silva a condenação pelo delito previsto no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso VI, da Lei n
°
11.343/2006, nos exatos termos da denúncia.

Todavia,

o
recurso
não
merece provimento.

Isso porque,
a condenação de um acusado somente pode ser admitida se houver prova cabal validamente constituída da materialidade, autoria e tipicidade, sob a égide do contraditório, o que não se demonstrou no caso concreto.

No
caso, embora comprovada a materialidade delitiva por meio do boletim de ocorrência,

auto
de apreensão, termo de entrega,
l
a
udo preliminar de drogas n. 520.02.04.2016-0794,
não há comprovação de forma induvidosa da prática do delito pelo réu.

O policial Federal Erik Vinicius quando
ouvid
o
em juízo, declarou os seguintes fatos delituosos:

“[...]
Na época a gente foi acionado para fazer o acompanhamento de uma entrega dos correios onde havia uma postagem suspeita de conter drogas, lá em Lucas do Rio Verde fizemos o monitoramento da entrega, aí assim que o correio chegou, fez contato com a residência, o recebedor veio retirou o objeto aí após ele receber o objeto a gente fez a abordagem, aí viu que se tratava de Everton quem recebeu a encomenda, aí solicitado que abrisse a encomenda, foi aberta nela havia a substância, parecido com maconha, cerca de 100 gramas, questionado ele disso, ele disse que apenas estava recebendo em nome do seu irmão, no caso Gustavo Terres.
[...]
No local ali ele, disse que estava recebendo por pedido de um amigo seu Marlon, ali na entrevista foi perguntado ali se ele sabia onde o Marlon poderia estar, ele informou que poderia estar na casa de um terceiro chamado Everton, sendo assim a gente deslocou até esse endereço, para ver ser localizava o Marlon, chegando por lá foi avistado o Everton e o Marlon já saindo da residência, foram abordados e
de pronto o Marlon já admitiu que havia adquirido a droga pela internet, que era de sua propriedade.
[...]”

Embora em juízo o policial federal, Samuel Bessa de Oliveira não tenha se recordado com detalhes do caso em razão do lapso temporal, em seu depoimento prestado na fase investigativa (Id.

214820644
) alegou que: “
Que minutos após Gustavo chegou na residência e nos informou que estava apenas recebendo a droga em sua residência e em seu nome para um colega de nome Marlon, ele nos indicou o endereço da residência da outra pessoa de nome Everton e que Marlon se encontraria ali, e ainda nos informou que nesta residência provavelmente encontraríamos mais drogas.”

A

testemunha Daniel da Silva
, relatou os seguintes fatos,
verbis
:

“[...]
Advogado: O senhor já soube alguma forma por exemplo, ou por alguém, que ele era usuário de droga ou fazia, trabalhava com droga ou mexia com isso?

Daniel: Negativo. [...]
”

Quando ouvido em juízo,
a testemunha Everton
Marreiro, expos os seguintes fatos,
verbis
:

“[...]
Esse fato ocorreu porque um rapaz muito exibido pediu para o Gustavo
a situação ilícita que chegou na casa dele porque a casa dele não tinha número na época, aí o Gustavo recebeu na casa dele, mas não foi para ele, não era para ele isso aí, no meu conhecimento ele podia saber qualquer coisa, mas se eu lhe afirmar para o senhor que ele sabia que era droga, eu não sabia não, não sei te afirmar.
[...]”

Já
a testemunha Marlon de Souza,
alegou em juízo que
,
verbis
:

“[...]Esse dia eu pedi essa maconha para mim, aí foi preso, eu pedi na casa do Gustavo, porque aqui em casa até hoje não tem número, não tem residência, porque eu moro em uma chácara, aí eu pedi na casa dele entendeu? Só que eu não sabia que ia dar nisso.
[...]”

Ainda o informante Everton Torres da Silva, relatou que,
verbis
:

“[...]Falou que ia chegar uma encomenda pelo correio do Marlon, mas no nome dele. [...]”

O réu em seu interrogatório nega a prática do delito. (Id.

214824709
)

Dos depoimentos e provas contidas nos autos, é uníssono que a droga apreendida era de propriedade de Marlon, e que o apelante jamais utilizou drogas ou vendeu qualquer ilícito, além disso, não há provas no sentindo de que o réu tinha conhecimento que receberia droga na encomenda, ou quiçá ter compactado com o ato, figurando como adquirente e destinatário do entorpecente como narrado na denúncia.

Assim, a
mera suposição de que o acusado traficava tóxicos é insuficiente a ensejar sua condenação pelo delito descrito no art. 33 da Lei
de Drogas, mormente quando não existe nenhuma outra prova concreta a indicar que tenha, de fato, cometido o delito.

Ainda, como bem fundamentado em sentença,
verbis

“[...]

No entanto, tenho que
inexiste
prova mínima produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, capaz de alicerçar veementemente o dolo do agente (artigo 18, inciso I, do CP), isto é, o elemento subjetivo que concretiza os elementos do tipo penal, conforme exigência do artigo 155, “caput”, do CPP.

Ora, os policiais federais Erik Vinicius Gil e Samuel Bessa de Oliveira e o policial civil Magno Roberto Miranda, quando inquiridos em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, alegaram que a droga foi endereçada ao acusado Gustavo, porém não sabem dizer se ele estava promovendo o tráfico ilícito de drogas, sequer se ele tinha ciência que havia droga no pacote endereçado.

Nesse ponto, é importante salientar que não havia diligências ou investigações prévias do acusado Gustavo Terres da Silva por tráfico ilícito de drogas.

Por sua vez, as testemunhas Marlon de Souza e Everton
Marreira
Policarpo, quando inquiridas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afirmaram que a droga era de Marlon, o qual teria pedido em nome e endereço do acusado Gustavo pelo fato da sua residência não ter número. Salientaram que o acusado Gustavo não tinha conhecimento que era droga, pois Marlon teria dito que era jogo de vídeo game.

Nesse sentido, temos as declarações na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, do informante Everton Terres da Silva.

No mesmo diapasão, temos o interrogatório na fase judicial do acusado Gustavo Terres da Silva.

Da mesma forma, não restou extreme de dúvida, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, a natureza mercantil da droga apreendida, haja vista o teor da prova oral constante nos autos, a pequena quantidade de droga e os bons antecedentes do acusado.
[...]”

Nesse sentido colaciono precedente deste Sodalício,
in
verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DE TRÁFICO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO COM O COACUSADO – POSSIBILIDADE – APELANTE PRESO JUNTO COM O COACUSADO QUE ASSUMIU A PROPRIEDADE DA SUBSTÂNCIA ILÍCITA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA OU DE COLABORAÇÃO INTENCIONAL NA PRÁTICA CRIMINOSA DE OUTREM – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR DE FORMA INDENE DE DÚVIDA O ENVOLVIMENTO DO RECORRENTE – NÃO EXISTIR PROVA DE TER O RÉU CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.

Se o conjunto probatório produzido em sede de instrução não fornece elementos seguros a comprovar, de maneira indene de dúvidas, a autoria ou a participação do apelante no delito imputado, é de rigor a sua absolvição, em atenção ao princípio in dubio pro reo, visto que a existência de meros indícios ou probabilidade de autoria não se presta a sedimentar um juízo condenatório.

“Inexistindo nos autos provas seguras de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como, não havendo elementos de convicção a demonstrar que estivesse ele, praticando o crime de tráfico de drogas, sua absolvição é medida que se impõe” (TJMT, AP no 0003457-38.2013.8.11.0055).

Recurso provido para absolver o apelante do tráfico de drogas, nos termos do art. 386, V, do CPP.

(N.U 1000072-75.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024,
Publicado
no DJE 19/07/2024)
(destaquei)

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - RONDAS DE ROTINA - AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO ANTERIOR/POSTERIOR OU MONITORAMENTO - DÚVIDA QUANTO À PROPRIEDADE - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADOS DO TJMT - ABSOLVIÇÃO
POR AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO - RECURSO PROVIDO.

A apreensão das substâncias entorpecentes não induz, por si só, a autoria do tráfico. Afigura-se necessária a demonstração da propriedade, bem como de que o agente tinha participação efetiva na comercialização de drogas (TJMT,
Ap
no 117793/2010; AP NU 0030920-13.2017.8.11.0055).

O “fator incerto, aquele que gera determinada dúvida [...], bate de frente com o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado” (FLOR,
Geovano
Prudêncio. “A dúvida razoável e o princípio do in dubio pro reo”. Disponível em: https://jus.com.br/artigos).

“Inexistindo nos autos provas seguras de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como, não havendo elementos de convicção a demonstrar que estivesse ele, praticando o crime de tráfico de drogas, sua absolvição é medida que se impõe.” (TJMT, AP NU 0003457-38.2013.8.11.0055)

Recurso provido para absolver o apelante pelo tráfico de drogas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

(N.U 1001069-94.2023.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024,
Publicado
no DJE 19/07/2024)

No caso sub judice, a prova indiciária não é bastante para justificar a condenação do denunciado nos moldes preconizados na denúncia, pois os indícios existentes não são o bastante para se concluir
que
tenha o mesmo praticado
o crime de tráfico de drogas.

Portanto, a acusação não conseguiu demonstrar nos autos a autoria em relação ao apela
do
, a qual orbita em torno de suposições, devendo ser
mantida a absolvição
por insuficiência de provas robustas e em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
.

Destaque-se que o processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. A prova deve
estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade e autoria do delito para ensejar sentença condenatória.

Imperioso ressaltar que a imprecisão probatória é sinônima de ausência de prova suficiente para a condenação, sendo princípio basilar do processo penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal.

Por derradeiro, a defesa pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Com efeito,
prequestiona-se
a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar

provimento
ao recurso, mantendo-se
incólume
a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024